Tribunal: TJBA
Processo: 8167974-68.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8167974-68.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JORGE DA COSTA e outros

Advogado(s)
:
JULIANO CESAR MALDONADO MINGATI

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI

ACORDÃO

Ementa:
Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Contrato bancário de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Pretensão anulatória fundada em vício de consentimento. Aplicação do prazo decadencial quadrienal do art. 178, II, do Código Civil. Decadência reconhecida. Recurso desprovido.

I. Caso em análise

1. Apelação cível contra sentença que extinguiu liminarmente ação anulatória de contrato bancário firmado em 2017, com fundamento na decadência, por ter sido ajuizada apenas em 2024. A parte autora sustenta ausência de informação clara sobre a natureza do contrato, que se trataria, na verdade, de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), e não de empréstimo consignado. Requer a nulidade do negócio jurídico, devolução dos valores descontados e suspensão das cobranças.

II. Questão em discussão

2.
O cerne da inconformidade reside
em definir se a pretensão de anulação do contrato, fundada em alegado vício de consentimento, está sujeita ao prazo decadencial de quatro anos previsto no art. 178, II, do Código Civil.

III. Razões de decidir

3. A pretensão anulatória fundada em erro ou vício de consentimento está sujeita ao prazo decadencial de quatro anos, conforme previsto no art. 178, II, do Código Civil, contado da celebração do contrato.

4. No caso, o contrato foi firmado em fevereiro de 2017, e a ação somente foi proposta em novembro de 2024, revelando o decurso do prazo legal sem causa suspensiva ou interruptiva.

5. A incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor não afasta a aplicação do prazo decadencial do Código Civil às ações anulatórias fundadas em vícios de consentimento.

6.
A
jurisprudência distingue, com clareza, entre ações anulatórias, sujeitas à decadência, e ações revisionais ou indenizatórias, em que pode incidir prazo prescricional.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Sentença mantida.
Recurso de apelação

im
provido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação

nº

8167974-68.2024.8.05.0001
,
em que é apelante
JORGE DA COSTA e outros

e apelado
BANCO BMG S.A.

ACORDAM

os Desembargadores, componentes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e

NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso,
nos termos do voto do Relator.